Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705038-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AMARO DE GOES BESSA AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão (Proc. 0708021-33.2020.8.07.0007 - id 81283756) da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de constrição de bens, pois a devedora ainda não foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer (STJ 410), intimando-o a incluir requerimento de intimação pessoal da executada/agravada, assim como apresentar planilha atualizada do débito. Sustenta, em suma, que a pena pecuniária estabelecida no acordo homologado difere das astreintes, motivo pelo qual não há razões para a prévia intimação da executada pelo descumprimento da avença. Requer a suspensão da decisão a quo. 2. Revogo o despacho id 23472911. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR